Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019010-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PINHEIRO SILVA - CPF: 299.583.001-25 (AGRAVADO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO RECONHECIDA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM REMUNERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

(N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO

CERRADO
,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1003277-70.2020.8.11.0051, manejada em desfavor de
JOSE CARLOS PINHEIRO SILVA,
que deferiu o pedido do Executado, para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados.

A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de execução de Cédulas de Crédito Bancário nº B80734807-2 e B90730388-7, que restaram inadimplidas, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 58.549,45.

Sustenta que regularmente citado, o Agravado não efetuou o pagamento do débito, tão pouco opôs embargos à execução. Relata que já realizado penhora online e inserida restrição via Renajud, o devedor logrou êxito em transferir a titularidade do bem, sendo requestada nova busca, com bloqueio da quantia de R$ 9.903,92.

Narra que com o bloqueio o Agravado compareceu nos autos, defendendo a impenhorabilidade da importância de R$ 9.367,47, por constituir verba de natureza salarial, pleito deferido para liberação da totalidade do valor bloqueado.

Argumenta que “a arguição de impenhorabilidade diz exclusivamente respeito ao salário líquido do Agravado (R$ 9.367,47), não abrangendo os demais valores constritos, de R$ 536,45”.

Defende que destacou nos autos na origem a hipótese que permite a penhora de parte do salário do Agravado, sem trazer prejuízos à subsistência e dignidade do devedor e sua família, “tendo em vista os elevados rendimentos comprovados”.

Ressalta que “não se afigura justa e nem lógica a presunção de que o devedor, porque recebe menos de cinquenta salários-mínimos, automaticamente não é capaz de se sustentar minimamente, a ponto de carecer da proteção integral de seus rendimentos à custa do interesse do credor, que tem de suportar o ônus da inadimplência, assim como a ineficácia do processo executivo”.

Pontua que o Agravado além do salário percebe benefício, bem como possui imóvel próprio, onde reside, “outro fator capaz de evidenciar que a penhora de parte de seus rendimentos não representará lesão alguma à sua subsistência”. Consigna a ausência de impugnação quanto às demais penhoras.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “para impedir a liberação total da penhora realizada no ID. 83840884; ou, alternativamente, para autorizar a liberação de apenas 70% do valor correspondente ao salário líquido do devedor (R$ 6.557,23), tendo em vista que a controvérsia gira em torno da margem penhorável de 30% sobre o salário, e sobre o valor de R$ 536,45 não impugnado.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para confirmar antecipação da tutela recursal e reformar a r. decisão agravada para autorizar a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravado - ou outro percentual a ser arbitrado por este D. Juízo ad quem -, vez que tal medida não resultará em prejuízos à subsistência e dignidade do devedor e de sua família, tendo em vista a elevada renda auferida; bem como para permitir a penhora sobre as importâncias não impugnadas pelo Agravado (R$ 536,45), possibilitando a sua expropriação, nos termos da fundamentação supra.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 144393180.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
deferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do valor penhorado, ao argumento de possibilidade de penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravado.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, pleiteando o recebimento de valores referente à título executivo extrajudicial, onde obteve êxito em bloqueio de valores, via Bacenjud, na conta bancária do Agravado.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados foi deferido, com as seguintes considerações:

“(...) De elementar conhecimento que o instituto da impenhorabilidade possui por fundamento axiológico a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional este que representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III).

Por oportuno, o art. 833 do Código de Processo Civil, em seus incisos IV afirma se tratar de valores impenhoráveis, in verbis: (...)

Especificamente a respeito das verbas de natureza salarial, o STJ já decidiu que, ressalvadas situações específicas, são impenhoráveis: (...)

No caso dos autos, denota-se do extrato da conta corrente do executado o recebimento de R$ 9.367,47, proveniente de seu salário como Agente Técnico (id. 83558624), na EMPAER-MT.

Logo, nos termos do art. 833, inciso IV, do NCPC, resta caracterizada a impenhorabilidade da quantia bloqueada, uma vez que claramente está acobertada pela impenhorabilidade.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do Executado, para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados.

Por consequência, DETERMINO a sua imediata liberação, mediante a expedição de alvará em favor do executado. (...)” (ID. 144112168 - Pág. 117/119).

O cerne da questão se limita à verificação se do valor bloqueado na conta bancária do Agravado, recebidos à título subsídios, possível a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos mensais, que relativizaria a incidência do art. 833, IV, do CPC.

Denota-se que a r. decisão agravada fundamenta o deferimento do reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado por ser proveniente do salário do Agravado, como Agente Técnico, caracterizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis".

Na hipótese dos autos, está-se diante de clara hipótese de impenhorabilidade, porquanto o Agravado teve constritos valores em sua conta bancária, sendo que o montante é proveniente salário.

Como visto, o caso dos autos não se amolda às exceções retratadas no § 2º do artigo 833. Dessa forma, revela-se impenhorável referida quantia, sendo impositiva a manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REJEITADA - ART. 833, IV, § 2º, DO CPC - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
(N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Importa salientar que a possibilidade de relativização do dispositivo legal apontado alhures, em casos de situações excepcionais, não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que impede a análise por ora.

Acerca do tema,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Juiz singular determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado, uma vez que este percentual não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1013199-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante. (N.U 1017206-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023